Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-16.2024.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001540-16.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO CERQUEIRA SILVA - CPF: 072.611.506-14 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FISICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia no presente recurso de apelação cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa fisica Apelante.

No caso em exame, o Apelante não apresentou documentos da alegada hipossuficiência, tais como carteira de trabalho, declarações de imposto de renda ou extratos bancários, limitando-se a alegações genéricas.

Em razão da ausência de comprovação documental da incapacidade financeira do Apelante, impõe-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gilberto Cerqueira Silva
em face da sentença de ID 250644659,
proferida na Ação
de Busca e Apreensão
em desfavor do
Banco Votorantim
.

O Apelante
sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, uma vez que tal encargo comprometeria o seu mínimo existencial, prejudicando sua saúde financeira.

Alega que a contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da justiça gratuita e que segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.528,93 (seis mil e quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

Ressalta que o juiz
a quo
violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao julgar extinto o processo sem verificar a regularidade das intimações ao patrono da autora. Aduz que foi privada de sanar eventuais vícios, o que comprometeu seu direito de acesso à justiça, conforme o artigo 5º, XXXV, da Constituição.

Argumenta que a decisão contrariou o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, LXXVIII, pois impediu a tramitação célere e adequada do feito, como também feriu a dignidade humana e ignorou os direitos que são assegurados a apelante pela Constituição Federal de 1988.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que o Apelante não apresenta qualquer documento que comprove a hipossuficiência alegada.

Como se vê dos autos, o apelante
se limitou a apresentar apenas uma declaração de hipossuficiência (ID 250644240). Contudo, é importante destacar que a simples declaração não tem o condão de comprovar a real condição econômica da pessoa.

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira do Apelante, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia ao Apelante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu, haja vista que deixou de acostar os documentos pertinentes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA À REQUERIDA –
PESSOA

FÍSICA
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da
justiça
aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.

(N.U 1026694-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Por consequência, e diante da inexistência de recolhimento do preparo recursal, a manutenção integral da sentença extintiva se mostra necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024